Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-84.2018.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-84.2018.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: ADENILDE GONCALVES DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

Ementa:
Direito Administrativo. Servidor público municipal. Gratificação natalina (13º salário). Base de cálculo.
Inclusão do adicional de insalubridade e quinquênio. Natureza remuneratória das verbas. Inconstitucionalidade de norma municipal que restringe o cálculo ao vencimento básico. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Sentença ilíquida. Fixação postergada para a fase de liquidação. Recurso conhecido e improvido.

I – Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais, no cargo de agente de saúde, cujo objeto é o pagamento das diferenças relativas à gratificação natalina, calculada sobre a remuneração integral. A sentença recorrida julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito das autoras ao recebimento das diferenças, para que fosse incluída na base de cálculo do décimo terceiro salário o quinquênio e adicional de insalubridade.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se (i) é devida a inclusão do adicional de insalubridade e do quinquênio na base de cálculo da gratificação natalina das servidoras municipais, e (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados desde logo ou postergados para a fase de liquidação, em razão da iliquidez da sentença.

III – Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 627/2006 (Estatuto dos Servidores de Jaguarari), ao dispor em seu art. 69, §4º, que a gratificação natalina corresponderá à remuneração a que o servidor fizer jus em dezembro, deve ser interpretada em conformidade com os arts. 7º, VIII, e 39, §3º, da Constituição Federal, os quais asseguram o direito ao 13º salário com base na remuneração integral.
4. O adicional de insalubridade, de natureza remuneratória, integra a base de cálculo das verbas salariais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 2.050.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02/07/2024).

5. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em precedentes reiterados, inclusive do Tribunal Pleno, firmou entendimento quanto à inconstitucionalidade de normas municipais que limitam a base de cálculo do 13º salário ao vencimento básico, devendo prevalecer a remuneração integral.
6. Quanto aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida e sendo a Fazenda Pública parte vencida, aplica-se o art. 85, §4º, II, do CPC/2015, devendo a fixação do percentual ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

IV – Dispositivo

5. Recurso conhecido e
improvido.

Dispositivos legais relevantes:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Lei Municipal nº 627/2006, art. 69, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.050.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20/06/2024, DJe 02/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.